Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-92.2022.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000227-92.2022.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR

APELADO: MIQUEIAS PINTO DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR, MAYRA LIMA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

APELA
Ç
ÕES SIMULTÂNEAS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
APELAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE FORJADO. INACOLHIMENTO. VERSÃO ISOLADA DOS RÉUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RECHAÇADA.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NÃO É OBRIGATÓRIO. ART. 153-B, CPP.
PEDIDOS DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDOS. JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA.
NO MÉRITO,
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CONSTANTE NO ART. 33, §2º, LEI Nº. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE TINHA CIÊNCIA QUE TRANSPORTAVA DROGAS. TIPO PENAL DO
CAPUT
CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA
PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CORRETA. VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO PROVIMENTO. MODULAÇÃO ADEQUADA ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE STJ. APELAÇÃO ESTATAL
.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL. PRELIMINAR REJEITADA POR TRATAR DE ASSUNTO ESTRANHO AO CASO CONCRETO.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO. VALOR REDUZIDO UTILIZANDO-SE COMO PARÂMETRO A TABELA ESPECÍFICA DE HONORÁRIOS REFERENTA A DEFENSOR DATIVO DE MINAS GERAIS. OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº. 984 DO STJ.
REJEITAS AS PRELIMINARES,
APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENT
E CONHECIDA
,
E, NESTA PARTE,
NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ESTATAL CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.

I –
CASO EM EXAME

1
–
Os sentenciados foram condenados pela prática do delito previsto
no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06,
fixando-se, para cada um deles, a pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, substituindo-a por duas restritivas de direito (limitação de fim de semana e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas), além do pagamento de 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. Em vista da atuação da defensora dativa, o Estado da Bahia foi condenado a pagar o valor de R$14.250,00, a título de honorários advocatícios.

Relata-se
que,
em vista de denúncias de que um dos réus praticava tráfico de drogas,
os policiais em diligência,

ao constatarem que estava como passageiro trafegando em um carro, ordenaram a parada do veículo, e, após curta perseguição,
realizaram a abordagem, logrando êxito em encontrar no interior do automóvel 27 trouxinhas de maconha, 10 papelotes de cocaína e um simulacro de arma de fogo. Na delegacia
e em Juízo
, o corréu afirmou ter pedido carona ao Apelante para que lhe levasse at
é outro Município, lá adquirindo 25 gramas de maconha para uso próprio
, negando ciência acerca do restante do material apreendido
.
O Recorrente confirmou a versão, afirmando
estar ciente
de que
o deslocamento intermunicipal era
para a aquisição da droga.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
Irresignado, um dos sentenciados interpôs Apelação alegando, preliminarmente, a nulidade das provas por advirem de flagrante forjado e diante da quebra da cadeia de custódia, por ausência de registros fotográficos das substâncias ilícitas apreendidas. No mérito, requer a sua absolvição por não existir provas suficientes que relacionem os objetos ilícitos apreendidos ao Apelante. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o previsto no art. 33, §2º, da Lei nº. 11.343/06, alegando ter o réu tão somente concedido carona para o corréu adquirir maconha. Alternativamente,
suplica
pela concessão do tráfico privilegiado no seu patamar máximo, pela fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecendo o regime aberto para o cumprimento da penalidade e concedendo o direito de recorrer em liberdade. Por fim, requer a restituição do veículo apreendido, por não guardar correspondência com a prática delitiva.

3 -
O Estado da Bahia argui nulidade do capítulo da sentença que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública do Estado da Bahia para atuar em processos da competência do Tribunal do Júri, além de sustentar inobservância ao Tema Repetitivo nº. 984 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alega que o magistrado não poderia nomear Defensor Dativo, cuja indicação caberia, sucessivamente, à Defensoria Pública e à Seção ou Subseção da OAB. Além disso, assevera que o defensor nomeado pelo juiz deve, necessariamente, utilizar-se da via ordinária, na esfera cível, para constituir eventual crédito contra a Fazenda Pública. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do valor dos honorários arbitrados.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

4
–
D
a
análise do conjunto probatório, observa-se estar a versão dos réus isolada do restante das provas ali constantes. Isto porque os depoimentos prestados pelos policiais na delegacia encontram-se corroborados pelo seu testemunho em Juízo, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos Laudos de Constatação e Periciais, todos eles atestando a apreensão de 10 papelotes de cocaína
,
27 trouxas de maconha
e um simulacro de arma de fogo
. Atentos ao entendimento do Tribunal da Cidadania acerca da validade dos relatos prestados pelos agentes de segurança pública participantes do flagrante, principalmente quando ratificados por outras evidências constantes nos autos, não há razão para desmerecê-los, salientando a fé pública da qual estão revestidos. Por esta razão, rechaça-se a preliminar arguida, não se constatando ilegalidade no flagrante operado.

5
-
O
Supremo Tribunal Federal já decidiu que a inexistência de registro fotográfico quando da apreensão da droga não implica na quebra da cadeia de custódia, pois o art. 158-B, III, do Código de Processo Penal, não exige tal ato como requisito de validade da prova, tão somente possibilita que seja fotografado o material apreendido. Ademais, da leitura do Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos de Constatação, verifica-se encontrar-se o material apreendido devidamente detalhado, em conformidade com a lei.
A defesa requereu o exame papiloscópico tão somente em referência à arma de fogo apreendida, contudo, o Apelante fora condenado
pela prática d
o delito de tráfico de drogas, de tal forma que não se pode acolher a alegação da nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia tendo em vista não se vislumbrar prejuízo ao condenado nesse quesito, sendo as demais evidências (entorpecentes apreendidos
,

perícias
e testemunhos) suficientes para a análise do feito. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

6
-
N
ão merecem conhecimento os pleitos referentes ao estabelecimento do regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena e à concessão do direito de recorrer em liberdade, posto que já foram deferidos na sentença vergastada.

7
-
C
umpre observar que a preliminar
estatal

de nulidade acerca da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública do Estado da Bahia para atuar em processos da competência do Tribunal do Júri deve ser afastada, tendo em vista o fato delitivo examinado nos autos consistir na prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, matéria estranha ao referido Conselho de Sentença.

8
- Quanto à força probatória das provas constantes nos autos, é indubitável a apreensão de
10 papelotes
de cocaína
, de 27 trouxinhas de maconha e de 1 simulacro de arma de fogo
na diligência, conforme Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos Periciais
.
Da mesma forma, os depoimentos prestados pelos policiais participantes do flagrante encontram-se harmônicos
entre si
, sendo ricos em detalhes.
Enquanto os relatos ofertados pelos réus em Juízo apresentaram divergências, por exemplo, em relação ao lugar onde foram encontradas as substâncias apreendidas.

9 -
Oportuno frisar não ser possível desclassificar o delito da figura do
caput
para a tipificada no §2º, ambos do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, pois não resta dúvidas de que o Apelante tinha consciência de que estava levando o corréu até outro Município unicamente para adquirir drogas, assim como tinha total ciência de que transportava substâncias entorpecentes ilícitas em seu veículo. O ato de “transportar” está, inclusive, expresso no caput do art. 33 como uma das ações que tipificam o delito de tráfico de drogas.
Assim, verifica-se estarem a materialidade e a autoria delitivas devidamente evidenciadas, inexistindo razão para acolher os pleitos absolutório
e desclassificatório
, portanto.

10
–
A dosimetria não merece reforma.
A pena-base foi exasperada corretamente em vista da apreensão
de
10 papelotes de cocaína e 27 trouxas de maconha, constatando-se a variedade e a maior nocividade de uma das drogas (cocaína)
, em conformidade com
a legislação específica (art. 42 da Lei nº. 11.343/06) e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
utilizando-se do patamar de 1/8 (um
oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima (15 e 5 anos).

Da mesma forma, a aplicação da concessão do tráfico privilegiado modulada na fração em 1/2 é adequada à realidade dos autos, posto que o delito fora praticado em concurso de pessoas, foi apreendido um simulacro de arma de fogo junto aos entorpecentes
e
a abordagem se deu por já haver outras denúncias de que o corréu praticava o tráfico de drogas.

11
– O Tema 647 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que
“
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
,

a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”.

No presente caso, r
estou suficientemente evidenciado de que o veículo estava sendo utilizado para o transporte das drogas apreendidas,
demonstrando
o seu uso para a prática do delito e, portanto, correto o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
na sentença vergastada ao indeferir a restituição do bem pleiteada pelo Apelante, razão pela qual, mantém-se a decisão ali proferida.

12
- Verifica-se que o art. 22, §1º, da Lei 8906/94, não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação do Estado em assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência jurídica pela Defensoria Pública, cabendo ao magistrado arbitrar seu valor, observando alguns critérios, como os valores estipulados na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil da
respectiva Seccional
.

13
- Quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, § 3º, da Lei n. 1.060/50, prevê que o causídico será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos.

14
- Nos termos do Tema Repetitivo nº 984, a utilização da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção da Bahia, não é obrigatória, inexistindo uma lista específica de valores relacionados à atuação do defensor dativo. Diante disto e considerando as peculiaridades do caso concreto, tendo o defensor dativo atuado com a presença nas assentadas, a apresentação da defesa prévia
, de pedido de relaxamento da prisão, na oferta de alegações finais, na interposição dos embargos de declaração e da apelação
, conclui-se que o valor arbitrado é excessivo e, assim, deve ser reformado para um
quantum
mais adequado, reduzindo-o para
R$3.011,74
, correspondente ao montante previsto na tabela específica de honorários adotada no Estado de Minas Gerais para advogados Dativos, ora utilizada como parâmetro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1
5
–
Por todo o exposto,
rejeitadas as preliminares arguidas,
julga-se pelo conhecimento parcial
e
, nesta parte, pelo

não provimento da Apelação defensiva, e pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo Estatal, estabelecendo os honorários advocatícios em R$3.011,74
, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Tese
s
de julgamento:
1.

A versão isolada dos réus não é suficiente para evidenciar o flagrante forjado
. 2.
A ausência de registro fotográfico não
configura
a quebra de cadeia de custódia, conforme previsão do art. 153-B, III, do Código de Processo Penal, e o entendimento do STF.
3.
A existência de versão isolada nos autos ofertada pel
os
ré
us
não é apta a afastar a robustez do conjunto probatório que evidencia a materialidade e a autoria delitivas, ressaltando-se a validade do depoimento
dos policiais.
4.
A natureza e a variedade das drogas são circunstâncias
que podem
exasperar a pena-base, por força do art. 42 da Lei nº. 11.343/06.
5.

A habitualidade delitiva
,
quando evidenciada por especificidades do caso concreto
,
é justificativa
hábil a modular
a incidência do benefício constante no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06
, assim como a prática do delito em concurso de pessoas
e a apreensão da droga junto a simulacro de arma de fogo
.

6
.
O Tema 647 do STF possibilitou o confisco
de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade.
7.
Em locais onde não exista
a prestação do serviço de assistência jurídica pela Defensoria Pública, cabe ao magistrado arbitrar seu valor, observando alguns critérios, como os valores estipulados na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil da
respectiva
Seccional

(art. 22, §1º, da Lei nº. 8906/94). 8.
O art. 5º, § 3º, da Lei n. 1.060/50, prevê que o causídico será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados. 9. Nos termos do Tema Repetitivo nº 984
do STJ
, a utilização da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, não é obrigatória, inexistindo uma lista específica de valores relacionados à atuação do defensor dativo
confeccionada pela Secção da Bahia
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

33,
caput
,
§2º,
§4º, e 42, ambos da Lei nº. 11.343/06;
arts
. 158-B, III, E 263, ambos do Código de Processo Penal; art. 22, §1º, da Lei nº. 8906/94; art. 5º, §3º, da Lei nº. 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada:
STF
– Tema 647;

HC 205294
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049
,
DIVULG 14-03-2022
,
PUBLIC 15-03-2022;
STJ -
Tema Repetitivo nº. 984; REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
19/12/2018;
AgInt
no REsp n. 1.872.187/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 27/2/2023;

AgRg
no HC n. 996.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025;
AgRg
no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025;
AgRg
no HC n. 1.006.303/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.

REJEITA
DA
S AS PRELIMINARES ARGUIDAS,
APELAÇ
ÃO
DA DEFESA
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESTA PARTE,
NÃO PROVIDA
.
APELAÇÃO
ESTAT
AL CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

APELAÇÃO
Nº
.

8000227-92.2022.8.05.0024
–

BELO CAMPO
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
8000227-92.2022.8.05.0024
, da Comarca de
Belo Campo
/BA, sendo o
s
Apelante
s

M
IQUÉIAS PINTO DIAS e o ESTADO DA BAHIA
,

e o
s
Apelado
s

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR, OAB/BA Nº. 48.787, atuante como defensora dativa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares arguidas,

julgar pelo

conhec
imento
parcial e
, nesta parte, pelo
não
provimento do recurso defensivo, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo estatal
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a)